Tribunal: TJSP
Processo: 1005749-81.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
CONSÓRCIO DE MÓVEL – Ação ordinária de rescisão contratual e restituição de parcelas pagas – Desistência do participante – Restituição do montante pago que deve ocorrer até 30 dias contados do encerramento do grupo – Incidência da orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.119.300-RS – Autorização para dedução proporcional também do valor correspondente à multa compensatória avençada

Ementa:
CONSÓRCIO DE MÓVEL – Ação ordinária de rescisão contratual e restituição de parcelas pagas – Desistência do participante – Restituição do montante pago que deve ocorrer até 30 dias contados do encerramento do grupo – Incidência da orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.119.300-RS – Autorização para dedução proporcional também do valor correspondente à multa compensatória avençada a título de cláusula penal pelo prejuízo causado ao grupo em razão da desistência ou exclusão – Procedência em parte redimensionada nesta sede ad quem - Sucumbência recíproca - Recurso do autor improvido e recurso da ré provido.